Tribunal: TJSP
Processo: 2179022-57.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento
no
2179022-57.2018.8.26.0000,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, em que é agravante LEANDRO BEZERRA DA SILVA, é
agravado IMOBILIARIA PARQUE RESIDENCIAL SCAFFIDI LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179022-57.2018.8.26.0000 -Itaquaquecetuba - p. 2
Voto no 27.598
Agravo de Instrumento no 2179022-57.2018.8.26.0000
Comarca de Itaquaquecetuba
Agravantes: Leandro Bezerra da Silva
Agravada: Imobiliária Parque Residencial Scaffidi Ltda.
Voto no 27.598
EMBARGOS DE TERCEIRO - Liminar
visando
à
suspensão
da
ordem
de
reintegração de posse do imóvel objeto do
feito - Cabimento - Pendência de ação de
usucapião tendo por objeto o mesmo bem -
Proteção do Estatuto da Cidade que, prima
facie, se aplica ao caso em espeque -
Conveniência da manutenção da situação
fática visando evitar maiores prejuízos às
partes e eventuais terceiros - Recurso
provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos de ação de embargos de
terceiro, indeferiu a concessão de liminar em favor do
embargante, uma vez que “Os documentos
que acompanharam
a
inicial às fls. 32/329 não são suficientes
para conferir a
plausibilidade
ao argumento
da parte autora. Os fatos são
controvertidos
e somente podem ser melhor analisados
sob o
contraditório
”.
Sustenta o recorrente, em síntese, que
no processo principal, a Imobiliária Parque Residencial Scaffidi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179022-57.2018.8.26.0000 -Itaquaquecetuba - p. 3
Voto no 27.598
Ltda. propôs ação de rescisão contratual, cumulada com
reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em
face de Zaven Nigoghosian, tendo sido autorizada a reintegração
da autora na posse do bem. Diz que está na posse mansa e
pacífica do imóvel desde 2003, com animus domini e sem
oposição, estando em trâmite ação de usucapião desde 2012, o
que, por si, veda o cumprimento da reintegração de posse, na
forma prevista na Súmula 237 do STF. Acrescenta que a
agravada não comprovou a propriedade nem a posse indireta e o
contrato de venda e compra de 1992 não possui registro
público, produzindo efeito erga omnes, sendo certo ainda que
na Ação Civil Pública no 0003025-37.1998.8.26.0278 foi
reconhecida a irregularidade do loteamento. Pede a concessão
de efeito ativo e a final confirmação do efeito suspensivo da
ordem de reintegração de posse do imóvel.
Recurso regularmente processado, deferido o pedido liminar (fls.
962/964).
Dispensadas
informações. Contraminuta às fls. 974/980.
2. Na esteira da decisão liminarmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179022-57.2018.8.26.0000 -Itaquaquecetuba - p. 4
Voto no 27.598
proferida nestes autos, o reclamo comporta acolhida.
Com efeito, ainda que a suspensão
determinada pelo artigo 678, Código de Processo Civil, não seja
automática, ante a pendência da ação de usucapião proposta
pelo agravante parece razoável o sobrestamento da ordem de
imissão de posse relativa ao imóvel usucapiendo, visando à
garantia do provimento final acerca do reconhecimento judicial
da aquisição da propriedade (fls. 265/266).
Nesse mesmo sentido, há expressa
previsão do artigo 11 da Lei 10.257/01 que determina, na
pendência da ação de usucapião especial urbana, o
sobrestamento de todas as ações petitórias e possessórias
relativas ao imóvel usucapiendo.
Vê-se, assim, que da previsão do
Estatuto da Cidade emana a intenção de proteger aquele que
pleiteia o reconhecimento judicial da aquisição da propriedade,
incidência que ainda que não se entenda automática, parece
estar justificada, in casu , diante dos elementos coligidos pelo
embargante.
Sendo assim, embora as questões sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2179022-57.2018.8.26.0000 -Itaquaquecetuba - p. 5
Voto no 27.598
exame
dependam
de
análise
mais
profunda à luz do
contraditório, mostra-se cabível, ao menos por ora, a
manutenção da situação fática visando evitar maiores prejuízos
às partes e eventuais terceiros.
De rigor, portanto, a concessão da
liminar
perseguida,
para
determinar
a
manutenção
do
embargante na posse do imóvel referido nos autos.
3. Ante o exposto, meu voto dá
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator